Tribunal: TJMT
Processo: 1009308-60.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009308-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (EMBARGADO), MARCIO BUSANELLO - CPF: 005.373.151-44 (EMBARGANTE), BENIGNO ALCIDES BUSANELLO - CPF: 148.904.969-04 (EMBARGANTE), LURDES BUSANELLO - CPF: 840.864.831-49 (EMBARGANTE), PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO - CPF: 024.923.351-78 (EMBARGANTE), NEDIO BUSANELLO - CPF: 830.318.041-04 (EMBARGANTE), CERIELEN SILVA BUSANELLO - CPF: 902.674.941-49 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BENIGNO ALCIDES BUSANELLO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009308-60.2023.8.11.0000 aviado na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1012946-29.2022.8.11.0003 onde litiga com INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 196305176 seja sanada a omissão apontada, enfrentando-se a questão prejudicial suscitada – a respeito da concursalidade do crédito da Agravante, representado em CPR com liquidação financeira -, com consequente PROVIMENTO dos presente Embargos de Declaração e atribuição de efeitos infringentes, para se negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, o que desde logo se requer;

Requer seja sanada a omissão apontada, enfrentando-se a questão preliminar suscitada em sustentação oral -– a respeito da perda de objeto do presente recurso -, com consequente provimento dos presente Embargos de Declaração e atribuição de efeitos infringentes, para, neste caso, não se conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto, o que desde logo se requer;

Requer imediata intervenção do Poder Judiciário se impõe sob pena de se permitir que, durante a tramitação recursal não apenas o patrimônio dos recuperandos seja expropriado, como também que a higidez da Assembléia Geral de Credores já instalada seja afetada, em razão da participação – ou não – da Agravante/Embargada no ato assemblear;

Requer seja atribuído efeito suspensivo aos presentes Embargos de Declaração, suspendendo-se a sua eficácia, até o seu final julgamento pela Colenda 2ªCâmara de Direito Privado, o que desde logo se requer.

Requer seja sanada a omissão apontada, enfrentando-se a questão prejudicial suscitada – a respeito da concursalidade do crédito da Agravante, representado em CPR com liquidação financeira -, com consequente PROVIMENTO dos presente Embargos de Declaração e atribuição de efeitos infringentes, para se negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto;

Requer seja sanada a omissão apontada, enfrentando-se a questão preliminar suscitada em sustentação oral - a respeito da perda de objeto do presente recurso -, com consequente PROVIMENTO dos presente Embargos de Declaração e atribuição de efeitos infringentes, para, neste caso, não se conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões sob ID. 199614667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Recuperação Judicial proposta por BENIGNO ALCIDES BUSANELLO, LURDES BUSANELLO, MARCIO BUSANELLO, PRISCILA DE SOUZA BATISTA BUSANELLO, NEDIO BUSANELLO e CERIELEN SILVA BUSANELLO, cujo processamento foi deferido em 01/06/2022.

Interpostos recursos pelos credores (especialmente os RAIs 1018220-80.2022.8.11.0000 e 101785356.2022.8.11.0000), houve a concessão de efeito suspensivo e, deste modo, determinou-se a suspensão de todo o processo de recuperação judicial.

Entretanto, aportou aos autos v. decisão superior que revogou os efeitos suspensivos que haviam sido concedidos nos recursos interpostos (Ids. 106162642 e 1061547470) e, nesta toada, o processo de recuperação judicial deve, então, seguir o seu regular curso, sendo restabelecidas as decisões anteriormente proferidas pelo Juízo, destacando-se o prazo de blindagem e a proibição da retirada dos bens essenciais ao desenvolvimento das atividades empresarias da posse dos recuperandos.

Em petição datada de 14/12/2022, a Recuperanda informou que a credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA promoveu, no juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Santo Amaro/MT, a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1056713-06.2022.8.26.0002, na qual requereu o arresto da quantidade de 31.743 sacas de milho de 60 Kg cada, sendo-lhe concedida a tutela de urgência cautelar para determinar o “arresto, remoção e depósito com a parte exequente da quantidade de 1.904.580 Kg, que correspondem a 31.743 sacas de milho de 60 Kg cada da lavoura empenhada, indicada no item 4 e quadro 4 da CPR-F (fls. 68/69) , sendo autorizada à Exequente a efetuar a colheita, se for o caso”.

Informou que, das 31.743 sacas de milho que se determinou a apreensão, fora efetivamente apreendido o total de 11.425,01 (onze mil, quatrocentas e vinte e cinco, vírgula um) sacas de milho.

Anota que, diante do arresto parcial, a INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA requereu ao Juízo da 9ª VC de Santo Amaro “seja oficiado ao juízo da Comarca de Dom Aquino-MT, a fim de aditar o mandado e ordem já deprecada, a fim de que esteja autorizado a expedir mandado de penhora e arresto de tantos bens quantos bastem para satisfazer o valor do débito executado, atualizado em R$ 2.073.061,11 (dois milhões, setenta e três mil, sessenta e um reais e onze centavos”, o que foi deferido em 12/12/2022.

Assim, a parte Recuperanda requereu, em caráter urgente, fosse determinada a imediata devolução dos produtos arrestados aos Recuperandos, pela credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA, na ação nº. 1056713-06.2022.8.26.0002, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/SP.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo que o produto da colheita do produtor rural é essencial ao desenvolvimento da sua atividade empresarial, deferiu a liminar para determinar a devolução das sacas de milho que foram retiradas da posse dos recuperandos, por ordem judicial proferida na Ação de Execução 1056713-06.2022.8.26.0002, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Santo Amaro/SP, movida pela credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA; bem como a suspensão da referida ação executiva, com a ordem de abstenção da prática de atos constritivos (retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão) sobre os bens dos recuperados.

Irresignada, a credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o agravo de instrumento é recurso “secundum eventum litis”, de modo que seu âmbito de apreciação restringe-se aos lindes da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal apreciar questões de fato ou de direito não analisadas no 1º grau de jurisdição, sob pena de usurpação de competência e/ou supressão de instância.

Desta forma, questões que não foram analisadas quando da prolação da decisão agravada não serão conhecidas.

Isto posto, no que tange à parte conhecida, adianto que o recurso está a merecer provimento.

Não é de se olvidar que o §3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005, preceitua que os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Confira:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.

De igual sorte, para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária, o qual deverá ser restituído ao proprietário fiduciário em face da inadimplência, para exercer o seu direito de credor da forma que melhor lhe convier.

Aliás, para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

Como se não bastasse, tem-se que não há que se falar na essencialidade dos bens, sendo certo que, se for mantida a declaração de essencialidade, tais bens podem não mais serem entregues ao credor futuramente, frustrando, assim, a satisfação do crédito do agravante, uma vez que perecíveis.

Ora, uma vez perecido ou vendido, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária outorgada, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues ao credor por completo esvaziamento da garantia por culpa exclusiva da devedora.

Nesse sentido, o STJ já sedimentou o entendimento de que não pode ser caracterizado como bens de capital o bem cuja utilização implique no esvaziamento da garantia. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DAEMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de “bem de capital”, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo “bem de capital”, conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor inferese que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio — e na lei não há dizeres inúteis — falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária – bem incorpóreo e fungível, por excelência –, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título – bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos “bens de capital”, fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ, Recurso Especial nº 1.758.746 - GO (2018/0140869-2), Terceira Turma, Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento em 25/09/2018)

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência. 6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de milho dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos.

De mais a mais, a recuperação judicial não se presta a atuar como escudo protetivo ilimitado, tampouco como instrumento de moratória abusiva para alcançar credores que a ela não se sujeitam.

Para usufruir dos benefícios advindos da recuperação judicial, as recuperandas devem ostentar capacidade econômico-financeira que lhes permita também solver os créditos extraconcursais e manter suas atividades em funcionamento, concomitantemente ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, caso contrário, trilhará inevitavelmente o caminho da quebra.

No caso em comento, sequer existe prova de que a agravada tenha formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Verifica-se aqui um verdadeiro contrassenso jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral, receber os seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do Estado.

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, podendo a Agravante exercer o seu direito de credor.

Com tais considerações e em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão a quo que determinou a devolução das sacas de milho que foram retiradas da posse dos recuperandos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024